Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-60.2015.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000800-60.2015.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joao Paulo Pereira Rocha (EMBARGANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), CLAUCIR LOWER - CPF: 550.217.271-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO PEREIRA ROCHA - CPF: 954.837.801-91 (EMBARGANTE), DIVINO ANTONIO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE VIEIRA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON PEREIRA BRITO - CPF: 009.015.851-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal.

Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
João Paulo Pereira Rocha
contra o acórdão prolatado na Ação Penal n. 0000800-60.2015.8.11.0021 pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que conheceu em parte e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante.

Em síntese, o embargante afirma que a decisão é omissa, argumentando que “
não houve pronunciamento sobre o ponto de que o mesmo compareceu em juízo e não teve direito de desmentir as acusações dos demais réus, pois, foi de acordo com o depoimento do corréu que se deu a sentença de primeiro grau, sem qualquer tipo de contraditório
” (
sic
). Com tais considerações, requer seja sanada a omissão apontada (Id. n. 183196159).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela
rejeição
dos aclaratórios (Id. n. 183196159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Como relatado,
João Paulo Pereira Rocha
se insurge contra o acórdão prolatado por esta Segunda Câmara Criminal que negou provimento à apelação por ele interposta, afirmando, em linhas gerais, que a decisão é omissa, argumentando que “
não houve pronunciamento sobre o ponto de que o mesmo compareceu em juízo e não teve direito de desmentir as acusações dos demais réus, pois foi de acordo com o depoimento do corréu que se deu a sentença de primeiro grau, sem qualquer tipo de contraditório
” (
sic
). Com tais considerações, requer seja sanada a omissão apontada.

Sem razão, contudo.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E QUADRILHA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINAR DA PGJ
: NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ACOLHIMENTO – PLEITO QUE CARECE DE INTERESSE RECURSAL – RÉU QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE NESTES AUTOS –
PRELIMINAR DA DEFESA
: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CITAÇÃO POR EDITAL E DESMEMBRAMENTO DO FEITO –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DELAÇÃO DO CORRÉU ALIADA AOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo em vista que o réu se encontra em liberdade nestes autos, uma vez que foi revogado o mandado de prisão anteriormente expedido, se monstra inviável o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade por absoluta falta de interesse recursal, de modo que o pleito não deve ser conhecido.

Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa pela realização da audiência com interrogatório dos corréus sem a presença do apelante, ainda que efetuada antes da data inicialmente designada, uma vez que à época ele se encontrava em local incerto e não sabido. A tese já foi apreciada em outras duas oportunidades pelo Juízo a quo e não se constata nenhuma irregularidade passível de nulidade, sendo certo que não ficou demonstrado o prejuízo ocasionado ao recorrente.

Descabida a pretensão absolutória, uma vez que o conjunto fático-probatório carreado aos autos demonstra, de forma indene de dúvidas, a participação direta do apelante na ação criminosa, inclusive pela confissão e delação do corréu, aliada aos depoimentos prestados pelos agentes públicos que monitoraram a empreitada criminosa.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).
”

Com este recurso, o embargante reitera, em síntese, a tese de nulidade processual por cerceamento de defesa.

Especificamente sobre esse ponto, constou do voto condutor o seguinte:

“Observo ser descabida a alegação de nulidade, pois não há qualquer irregularidade nos trâmites processuais, inclusive a matéria foi abordada pelo juiz de primeiro grau em mais de uma oportunidade, e motivadamente afastada.

Oportuno trazer os argumentos bem delineados pelo douto procurador de justiça a respeito questão ora trazida.

A denúncia foi ofertada em 10.09.2014, em desfavor do apelante João Paulo Pereira Rocha e também contra os investigados Divino Antônio, Nelson, Alcione e Wenderson, imputando-lhes as condutas previstas no art. 155, §1° e §4°, inciso IV e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 14, da Lei 10.826/2003.

Com exceção do apelante (que fugiu do distrito da culpa), os demais denunciados foram citados pessoalmente, tendo apresentado resposta a acusação que foram analisadas em 01.12.2014, rejeitando as alegações defensivas.

Na mesma decisão, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16.12.2014 – frise-se, para aqueles acusados devidamente citados –, enquanto em relação ao apelante, foi determinada a citação por edital, eis que se encontrava em local incerto e não sabido.

O edital de citação do acusado, com prazo de 15 dias, foi expedido em 03.12.2014. No documento, constou a data da audiência de instrução designada em relação aos demais acusados.

Na data estipulada, a audiência foi realizada com a oitiva dos quatro réus citados pessoalmente e testemunhas presentes. Já em 24.02.2015, foi certificado “que decorreu o prazo para o réu João Paulo Pereira Rocha apresentar resposta à acusação por intermédio de advogado”.

Em seguida, o codenunciado Divido Antônio de Araújo, aviou pedido arguindo mesma nulidade sustentada na presente apelação, tendo o i. Magistrado em substituição legal, em 27.02.2015, analisado e refutado o pleito nos seguintes termos: (...)

Com efeito, embora a Defesa tenha alegado prejuízo, certo é que o apelante, na data da audiência de instrução dos corréus em 16.12.2014, encontrava-se em local incerto e sequer havia sido citado, daí porque, o referido ato processual era destinado à oitiva dos demais investigados.

E agiu com acerto o i. Magistrado singular, já que o feito se encontrava apto para a realização da audiência daqueles que estavam presos e haviam apresentado as defesas preliminares.

Nota-se que apenas em relação ao apelante, a ação penal estava ‘atrasada’, justamente porque ele estava foragido, sendo necessária a citação por edital e, posteriormente, o desmembramento do feito, a fim de evitar qualquer prejuízo àqueles que compareceram, desde o início, aos atos processuais.

Ademais, a resposta a acusação pelo acusado João Paulo só veio aos autos em 24.01.2015, fazendo com que a ação penal pudesse retomar seu curso normal.

Além disso, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o alardeado prejuízo processual, até porque o apelante não foi intimado para o comparecimento na audiência de instrução dos demais acusados, já que sequer havia sido citado. (...)

Nesse contexto, não vejo qualquer irregularidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.”

Em seguida, no mérito, foi analisada a tese de ausência de provas para condenação, com referência expressa ao interrogatório do embargante em sede judicial,
in verbis
:

“(...) Consoante ressai do feito, os corréus Wenderson e Divino confessaram a prática delitiva na Delegacia, ocasião em que relataram detalhadamente o modus operandi empregado pelo grupo criminoso, incluindo o ora apelante. Veja-se: (...)

Consoante exposto anteriormente, o ora apelante se encontrava em local incerto e não sabido, de modo que foi realizado seu interrogatório a posteriori, apenas em sede judicial, oportunidade em que negou a prática delitiva, alegando que somente tomou conhecimento dos fatos ao constatar um mandado de prisão aberto em seu desfavor, aduzindo ainda que não conhece os demais acusados e nem prestou serviço para eles.

Relatou que policiais civis foram até a propriedade do Sr. Toninho, onde era seu local de trabalho, a procura de eventuais semoventes de origem ilícita e, depois disso, deixou de trabalhar no local e foi para a Zona Rural de General Carneiro, afirmando não ter foragido. (...)

Conquanto o apelante tenha tentado se eximir da responsabilidade criminal, alegando que nem sequer conhece os demais coacusados, observa-se que sua negativa se encontra isolada nos autos e vai de encontro com as outras provas produzidas, incluindo a confissão e delação do corréu Divino, posto que aponta a efetiva participação do recorrente na ação criminosa.

Diante de tais considerações, não vejo como acolher a pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e a autoria dos delitos ficaram amplamente comprovadas nos autos, sendo de rigor a manutenção da condenação do ora apelante.
”

Como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
ao contrário do sustentado pela Defesa, houve sim o devido pronunciamento sobre o fato do acusado ter comparecido em juízo, ocasião em que lhe foi oportunizado ‘desmentir as acusações dos demais réus’, tanto que afirmou não ter envolvimento com furto de gado
” (Id. n. 183196159).

Ademais, importante esclarecer que, embora a defesa mencione que o direito de recorrer em liberdade teria sido negado sem qualquer fundamentação, esse pleito sequer foi conhecido na apelação criminal, considerada a ausência de interesse recursal, visto que o ora embargante já se encontra em liberdade.

Assim, constata-se que os vertentes aclaratórios revelam o simples inconformismo do embargante com o que decidido originalmente por esta Câmara, veiculando pretensão de rediscussão de matéria já esgotada nesta instância, não se verificando, no acórdão, o vício apontado.

Nesse particular, é necessário registrar que a decisão judicial, seja ela uma sentença ou um acórdão, não precisa rebater ponto a ponto os argumentos suscitados pela parte, bastando que exponha, de maneira lógica e fundamentada, o convencimento do julgador acerca de uma determinada situação fática à luz das normas jurídicas pertinentes e do conjunto probatório constante dos autos, exatamente como ocorreu na espécie.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal tem assim decidido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO NO ARESTO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE A TESE DEFENSIVA – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE – ART. 619 DO CPP – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

- Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 1004462-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 13.7.2022; data da publicação: 19.7.2022).

Diante do exposto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023